Tribunal: TJBA
Processo: 8032975-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032975-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCY MARIA JESUS DE MENDONCA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA HORA SAMPAIO registrado(a) civilmente como GABRIEL DA HORA SAMPAIO, JEFERSON SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou ao reexame de questões já apreciadas.

Inexistência de omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões suscitadas, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).

Efetuada a purga da mora mediante depósito integral do valor devido, é direito do devedor fiduciante obter a restituição do bem apreendido, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para devolução do veículo mostra-se razoável e suficiente para o cumprimento da determinação judicial.

A multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) foi estabelecida em valor proporcional e adequado à finalidade coercitiva das astreintes, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537 do CPC.

As astreintes têm natureza processual e função coercitiva, destinando-se a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, devendo seu valor ser suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

A possibilidade de revisão posterior da multa, prevista no art. 537, § 1º, do CPC, não constitui omissão do julgado, mas matéria de direito processual que não necessita ser mencionada em cada decisão.

Embargos de declaração com nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir questões já apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora, que integra este julgado.

Salvador,